Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705185-32.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEYSE GREGORIO RAMOS STEIN EMBARGADO: PROPULSAO TRANSPORTES, LOGISTICA E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto no dia 11 de maio de 2022, em face de Acórdão proferido no julgamento de Recurso Inominado, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 28/03/2022. Portanto, manifestamente intempestivo. A apresentação do atestado de ID 34654935 pela patrona do Recorrente em nada altera aquela conclusão, uma vez que datado de 23/04/2022, quando já transcorrido o prazo para a interposição do recurso. Retornem os autos ao Juízo a quo. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator